Tribunal: TJSP
Processo: 0005125-91.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005125-
91.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REINALDO DE QUEIRÓZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005125-91.2017.8.26.0344 -Voto no 49.880
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005125-91.2017.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA - 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: REINALDO DE QUEIRÓZ
VOTO No 49.880
REINALDO DE QUEIRÓZ foi denunciado por porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Regularmente processado, acabou sendo absolvido,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Estatuto de Rito (fls. 143/144).
Descontente com esse desfecho, apela o Parquet,
requerendo a condenação do réu, nos termos da denúncia contra ele oferecida
(fls. 147/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005125-91.2017.8.26.0344 -Voto no 49.880
3
O recurso foi respondido (fls. 155/158).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 170/172.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Nas duas fases, REINALDO negou a prática delitiva
(fls. 38/39 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl.144).
A prova dos autos indica que, no dia do episódio,
Pedro Rosa da Silva Neto, proprietário da cervejaria Sorria Pela Vida, estava
trabalhando em sua casa comercial, quando um indivíduo ali entrou alcoolizado,
provocando brigas com os presentes. Pedro, então, diante do tumulto que se
iniciava, decidiu colocar todos para fora do seu bar, e fechou a porta.
Avisada, a miliciana Leni Pereira Bicalho foi até lá e
surpreendeu o indivíduo que teria causado o tumulto, que batia à porta da casa
comercial tentando entrar. O homem foi identificado como REINALDO DE
QUEIRÓZ. Ao entrar no bar, que estava vazio, a
guarda viu uma espingarda que estava no chão, e Pedro explicou que
REINALDO havia ameaçado os presentes com aquela arma, antes de ser posto
para fora junto com os demais briguentos. Então, REINALDO foi levado para a
Delegacia e indiciado.
É isto o que consta de fls. 3/5, 6, 8/10, 13, 27/28,
38/39, 45/48, 110/120 e dos vídeos anexados ao termo de audiência de fl.144.
No depoimento que prestou, a miliciana afirmou que
REINALDO estava alcoolizado e que o viu batendo à porta do bar, querendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005125-91.2017.8.26.0344 -Voto no 49.880
4
entrar. Disse, também, que viu a arma no chão e que ouviu as explicações de
Pedro.
O depoimento de Pedro em Juízo é contraditório. Em
um primeiro momento, ele afirma que nada viu em detalhes, somente um tumulto
e, por essa razão, resolveu colocar todos para fora de seu bar e que só viu a
arma depois que o bar estava fechado. Disse que soube que REINALDO era
quem portava a espingarda por intermédio de terceiros, justamente os envolvidos
na briga.
Então, a prova colhida, sobre a autoria, é precária, não
havendo testemunhas acerca de quem portava a arma, razão pela qual no seu
baré caso de aplicação do vetusto princípio IN DUBIO PRO REO.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
ministerial.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator